Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-61.2026.8.14.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800177-61.2026.8.14.0063

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RAIMUNDO DIRAN VILHENA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. TESE REJEITADA. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do Recorrido, denunciado pela suposta prática de crimes contra a dignidade sexual, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPPB.

2. O órgão acusatório sustenta a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPPB a autorizar a decretação da prisão preventiva, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
5. Os fatos imputados remontam ao período de 2012 a 2017, tendo cessado em 2018, inexistindo elementos atuais que evidenciem risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal, o que afasta o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, §2º, do CPPB.
6. O lapso temporal superior a dois anos entre a decisão impugnada e o julgamento do Recurso reforça a ausência de urgência cautelar e a desproporcionalidade da prisão neste momento processual.
7. As medidas cautelares impostas, consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima e testemunhas, bem como afastamento do local de residência da ofendida, mostram-se adequadas e suficientes, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas.

*Tese de julgamento:* 1. A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, exigindo-se fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
. 2. A ausência de contemporaneidade dos fatos e de elementos atuais que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal impede a imposição da custódia cautelar, sendo suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPPB quando adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXVI; CPPB, arts. 282, 312, 313 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, 19 de maio de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 33419210
, pelo Exmo. Sr. Antônio Francisco Gil Barbosa, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares/PA, na qual indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor do Recorrido aplicando-lhe medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB
, nos autos do Processo
nº 0800058-08.2023.8.14.0063
.

Narra a denúncia, à ID 33419210
, que:

“1) (...), entre os anos de 2012 a 2017,nesta comarca de Vigia, o denunciado
R. D. V. B.
, mediante violência e grave ameaça, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com a vítima A. V. S. L., menor de 14 (catorze) anos na época.

2) Consta nos autos que o denunciado convivia maritalmente com a mãe da vítima e, entre os anos de 2012 a 2017, período em que a vítima possuía 06 anos de idade até os 11 anos de idade, ele praticou atos libidinosos com ela. Conforme apurado, o denunciado, por diversas vezes, passava as mãos nas partes íntimas da vítima, bem como praticava sexo oral na infante.

3) Ainda, quando a vítima proferia que não queria praticar os atos sexuais, o denunciado a ameaçava e dizia que mataria ela e sua genitora, tendo inclusive colocado uma faca no pescoço da vítima, caso ela relatasse os estupros para sua genitora. Os atos cessaram em 2018, após a genitora da vítima se separar do denunciado.

4) Em dezembro de 2022, a mãe da vítima foi acionada pela coordenação da escola da vítima, pelo fato desta ter tentado suicídio dentro do âmbito escolar. Diante disso, a vítima narrou à sua genitora os atos praticados pelo denunciado, bem como informou suas crises de depressão e ansiedades e outras tentativas de suicídio em razão do problemas psicológicos ocasionado pelos crimes por parte do denunciado. Seguidamente, a genitora da vítima compareceu à Delegacia de polícia para realização dos procedimentos cabíveis em desfavor do denunciado.

5) A materialidade do crime encontra-se estampada pelos relatos testemunhais e demais elementos acostados aos autos”.

Em razões recursais
,
à ID 33419210
, a RMP de 1º grau, Dra. Paula Caroline Nunes Machado, requer a reforma da decisão que indeferiu a prisão preventiva do representado R. D. V. B., uma vez que presentes os pressupostos para a decretação de sua custódia preventiva, visto que necessárias para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em contrarrazões
,
à ID 33419210
,
pugna a defesa pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja mantida a respeitável decisão interlocutória impugnada, negando-se provimento ao pleito de prisão preventiva e manutenção das medidas cautelares já impostas.

Em despacho, à ID 33419210
, o Juízo primevo manteve o decisum vergastado.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de que seja reformada a decisão atacada, e decretada a prisão preventiva do Recorrido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Em que pese as bem elaboradas Razões recursais, observa-se que a pretensão do
Parquet
Estadual não merece abrigo.

Sobre o tema “prisão preventiva”, cumpre destacar o magistério de Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, ed. Saraiva, p. 211,
verbis
:

“A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar (...). Tratando-se de prisão cautelar, reveste-se do caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada quando necessária, isto é, se ficar demonstrado o periculum in mora.”

De outra banda, ao analisar o disposto no parágrafo único do art. 310, da Lei Adjetiva Penal, prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed., p. 405, leciona o seguinte:

“O dispositivo é aplicável tanto às infrações afiançáveis como inafiançáveis,
ainda que graves
, a réus primários ou reincidentes, de bons ou maus antecedentes,
desde que não seja hipótese em que se pode decretar a prisão preventiva
. Trata-se, pois, de um direito subjetivo processual do acusado, e não uma faculdade do juiz (...).
Não pode o juiz, reconhecendo que não há elementos que autorizariam a decretação da prisão preventiva, deixar de conceder a liberdade provisória
.”
Grifei

Com efeito, o parágrafo único do art. 310, do CPPB, prevê a concessão de liberdade provisória pela inexistência de hipótese de prisão preventiva, já que para que esta seja decretada é necessária, além da prova da materialidade do crime e dos indícios de sua autoria, a existência de, pelo menos, um dos fundamentos previstos pelo art. 312 da lei processual penal, o que não se verifica no caso sob exame.

Assim sendo, reconhecendo que não existem elementos que possibilitem a decretação da prisão preventiva, o Juiz, necessariamente, deverá conceder a liberdade provisória, pois a circunstância de o delito ser de natureza grave, não impede a concessão do benefício, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Analisando os autos, depreende-se que o Juízo
a quo
entendeu, acertadamente, pela desnecessidade da prisão cautelar do réu, quando assim se manifestou,
verbis
:

“O pedido de prisão preventiva não procede.

Sabe-se que no ordenamento jurídico pátrio prevalece o princípio de que a inocência dos Réus é presumida até a ocorrência de sentença penal condenatória irrecorrível, cabendo à acusação durante a instrução processual a demonstração da correspondência fático-probatória com a denúncia.

Sabe-se também que a prisão cautelar é medida de exceção, cabível apenas quando configurados os pressupostos do art. 312 cumulado com o art. 313 ambos do Código de Processo Penal e a existência do fummus comissi delict (indícios suficientes de autoria e materialidade) e do periculum libertatis.

Observa-se da quota à denúncia, que não fora apresentado motivo concreto e atual, que justificasse a extrema necessidade prisão preventiva do Réu, valendo-se da gravidade abstrata do delito.

Observa-se que na própria peça acusatória está descrito que “os atos cessaram em 2018”.

O art. 312, §2º, do CPP prevê que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Nessa toada é a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COM FULCRO NO EXCESSO DE PRAZO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - RÉU EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma vez substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com fulcro no excesso de prazo na formação da culpa,
somente caberá nova decretação da medida extrema, se houver fato novo ou contemporâneo a justificá-la
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10105210281199001 Governador Valadares, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2022) (grifei)

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. ROUBO. PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUASE TRÊS ANOS APÓS O FATO DELITUOSO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A prisão provisória - que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam) - não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica. 2. No caso, o acórdão impugnado que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Parquet e decretar a preventiva do paciente, fez alusão genérica, imprecisa e destituída de concretude, sem demonstração da relação entre o ilícito específico e os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Por outro lado, "pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.
A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade"
(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019) 4. Na espécie, a prisão só foi decretada quase 3 (três) anos após o fato delituoso, sem apontamento de fato contemporâneo que demonstrasse a necessidade da segregação cautelar. 5. Habeas corpus concedido, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da imposição, a critério do Juízo a quo, das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. (STJ - HC: 606945 SP 2020/0210268-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (grifei)

Dessa forma, não se vislumbra a presença dos pressupostos da prisão preventiva cautelar (art. 312 do CPP), sendo esta prisão subsidiária, aplicada somente em ultima ratio, o qual não é o caso.

Nesse sentindo, encontramos farta jurisprudência nos Tribunais Superiores:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PRESERVADA. Manutenção da decisão de Primeiro Grau.
A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão seja adequada e proporcional ao caso concreto. Inexistência de qualquer indicativo de que o réu, em liberdade há aproximadamente um ano, tenha colocado em risco a ordem pública ou a instrução criminal. Periculum libertatis não demonstrado
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70077859569, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 22/08/2018). (TJ-RS - RSE: 70077859569 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319 DO CPP) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO EVIDENCIADOS – ACUSADO QUE NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – PERIGO DA MANUTENÇÃO DA LIBERDADE NÃO COMPROVADO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
No vigente ordenamento jurídico constitucional, a regra é a liberdade (art. 5º, LVII), sendo a prisão medida excepcional, apenas decretada nos expressos termos legais e quando comprovada concretamente a sua necessidade
. Correta a decretação da liberdade provisória quando não mais existem os motivos para a subsistência da prisão preventiva, e as razões de fato e de direito invocadas pela acusação - a justificar a restauração do decreto preventivo -
não restaram comprovadas em elementos concretos; ainda mais quando o lapso temporal transcorrido desde sua concessão liberatória demonstrar que o status libertatis do acusado nada alterou o andamento processual ou violou qualquer requisito do artigo 312 do CPP
. (TJ-MT - RSE: 00013949220148110091 78332/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/09/2015) (grifei)

Sobre a garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito, por si só, não autoriza o decreto preventivo fundado na garantia da ordem pública, senão vejamos:

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito
. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente
. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" ( HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da

contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) (grifei)

Insta salientar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXVI, assegura que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Demais, o inciso LVII é textual ao afirmar que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, de forma que resta evidente que a prisão preventiva é exceção, admitida em ultima ratio, só sendo decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes ou inadequadas, o que não é o caso dos autos.

Desta feita, considerando o disposto nos artigos 282 c/c 319 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO
do Denunciado, eis que ausentes os requisitos que ensejariam sua custódia cautelar.

Por outro lado, verificando-se a necessidade, e considerando o disposto nos artigos 282 c/c 319 do Código de Processo Penal, para evitar um mal maior, em atenção à palavra da vítima, sendo caso de urgência,
APLICO ao Acusado, R. D. V. B.
, brasileiro, paraense, nascido em 07/09/1962, filho de Valdomira Beckman Vilhena Barbosa e Abrão Oliveira Barbosa, residente na Rua Osvaldo Cruz, s/n, ao lado da praça, Vila Santa Luzia da Barreta, Vigia/PA, as seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
:

I.
Não se aproximar
da Vítima e testemunhas, respeitando o limite de 200 (duzentos) metros de distância entre eles, no mínimo;

II.
Não entrar em contato
com a Vítima e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e

III.
Manter-se afastado
da residência onde vive a Vítima, respeitando o limite de 200 (duzentos) metros de distância do local, até deliberação ulterior
.

O Denunciado também deverá ser cientificado que, em caso de descumprimento das medidas acima descritas, poder-se-á ser decretada a sua prisão preventiva, conforme previsão do art. 282, §4º, do Código de Processo Penal”
. GRIFOS ORIGINAIS

Destarte, o argumento do Órgão Ministerial de 1º Grau de que é necessária a medida restritiva da liberdade do Recorrido, sob o fundamento da gravidade do delito, demostrando objetivamente que outras medidas cautelares que não sua prisão são insuficientes para manter a ordem pública, como dito alhures, não merece abrigo.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente, já que de acordo com a exordial acusatória os atos cessaram em 2018.

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência pátrias vêm entendendo que a garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade.

Ademais, cumpre destacar que a
decisão ora guerreada foi proferida em 05/12/2023; o presente Recurso interposto pela RMP de 1º Grau no dia 22/12/2023; as contrarrazões em favor do réu foram apresentadas em 03/12/2025; o juízo de retratação foi realizado em decisão datada de 21/05/2025 e, somente no ano corrente o Ministério Público em 2º grau, no dia 23/03/2026 exarou parecer, concluindo-se haver um lapso temporal por mais de dois anos entre a decisão ora guerreada e a presente data, tornando desproporcional decretá-la, agora, vez que não se vislumbra mais qualquer ameaça à ordem pública.

Por fim, quanto a aplicação da lei penal, de igual forma, observa-se nada existir de concreto nos autos a revelar que o Recorrido não queira se submeter a possível sanção, tampouco há fatos novos a evidenciar tal fundamento, até porque sequer encontra-se condenado.

Nesse sentido, inexistindo hipótese que autorize a prisão preventiva, inclusive em razão a extemporaneidade, resta irretocável, portanto, a decisão do douto Magistrado da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que indeferiu a prisão preventiva do Recorrido aplicando-lhe medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB.

Ante o exposto, conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento para manter incólome a decisão objurgada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 20/05/2026